Tribunal: TJDFT
Processo: 0721781-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721781-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: BERNADETE MARIA MAYER DE ARAUJO, AMADEU GOMES RABELO, JERONIMA REIS GOMES RABELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada no dia 18.5.2020 e, segundo entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, à Terracap não se aplica o benefício de prazo em dobro[1]. [1] Acórdão 992735, 20160110002560APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 177/180) Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora